Tribunal: TJPA
Processo: 0800645-43.2025.8.14.0133
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800645-43.2025.8.14.0133

RECORRENTE: ODIMAEL CASTRO FURTADO

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI PRESENTE. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto por ODIMAEL CASTRO FURTADO contra sentença de pronúncia que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, V, c/c art. 14, II, CP). A defesa pleiteia: (i) absolvição sumária ou impronúncia em razão da alegada legítima defesa; (ii) subsidiariamente, desclassificação da imputação para lesão corporal; (iii) afastamento da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa a justificar absolvição sumária ou impronúncia; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal; (iii) determinar se é cabível o afastamento da qualificadora do art. 121, § 2º, V, do CP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legítima defesa exige demonstração inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente, repelida com meios necessários e moderados (CP, art. 25). No caso, inexistem provas que confirmem a alegada agressão prévia, sendo o relato do réu isolado e não corroborado por testemunhas ou indícios materiais.

A prova testemunhal e a palavra da vítima são coesas ao indicar agressão intencional e desproporcional, com emprego de objeto contundente contra a cabeça da vítima, revelando animus necandi.

A desclassificação para lesão corporal somente é admitida quando não houver qualquer dúvida quanto à ausência de dolo homicida. Havendo indícios de animus necandi, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri decidir a intenção do agente.

As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes. Existindo indícios mínimos da incidência do recurso que dificultou a defesa da vítima, cabe ao Conselho de Sentença apreciar a questão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A legítima defesa somente se reconhece quando comprovados, de forma inequívoca, todos os seus requisitos legais.

Havendo dúvida razoável sobre a presença do animus necandi, prevalece o princípio do in dubio pro societate, impondo-se a submissão ao Tribunal do Júri.

As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, devendo eventuais dúvidas serem apreciadas pelo Conselho de Sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, arts. 25, 121, § 2º, V, e 129; CPP, arts. 414 e 415, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-MG, APR 10024010484814001, Rel. Des. Adilson Lamounier, j. 17.07.2018, publ. 20.07.2018.

·

TJ-DF, APR 07090166620228070010, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 17.08.2023, publ. 29.08.2023.

·

STJ, AgRg no AREsp 2102683/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022.

·

TJ-PA, RESE 08004596120228140024, Rel. Des. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 29.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0800645-43.2025.8.14.0133
RECORRENTE: ODIMAEL CASTRO FURTADO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso em sentido estrito interposto por
ODIMAEL CASTRO FURTADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marituba, que o
pronunciou
como
incurso nas penas do art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal
, em razão da
tentativa de homicídio qualificado
supostamente praticada contra a vítima
JOÃO BATISTA CORREA
, mediante o arremesso de objeto contundente (vaso de barro ou balde de concreto) do pavimento superior de sua residência.

A decisão recorrida, após regular instrução, reconheceu presentes a
materialidade delitiva
(comprovada por auto de flagrante, laudo médico e demais elementos) e os
indícios de autori
a
, notadamente o firme depoimento da vítima, corroborado por testemunha e policiais, determinando a submissão do réu ao Tribunal do Júri. Foi ainda mantida a
prisão preventiva
, diante da gravidade concreta do delito.

Em suas razões recursais, a defesa técnica do réu pugna: a) pela
absolvição sumária
, ao argumento de que o réu agiu
em legítima defesa
, pois teria sido previamente agredido e ameaçado por populares; b) subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta
para o crime de
lesão corporal simples
, sustentando a ausência de
animus necandi
; c) alternativamente, postula o
afastamento da qualificadora
prevista no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, por inexistência de prova técnica que demonstre o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em contrarrazões, o
Ministério Públic
o

manifesta-se pelo
desprovimento do rec
urso
, argumentando, em síntese, que: a)

a versão de legítima defesa é isolada e dissociada dos demais elementos de prova; b) há evidente intenção homicida demonstrada pela dinâmica dos fatos e pelo local atingido; e c) a qualificadora está configurada pela surpresa da agressão, vinda do pavimento superior.

O parecer da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal foi pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. Sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

Belém (PA), na data do sistema.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pela parte ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

I – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU IMPRONÚNCIA, FACE À ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA

A Defesa do réu ODIMAEL CASTRO FURTADO sustenta que o fato delituoso ocorreu sob o manto da legítima defesa, pleiteando, por conseguinte, sua absolvição sumária, nos termos do art. 415, IV, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, sua impronúncia, com fulcro no art. 414 do mesmo diploma.

Todavia, a tese defensiva não encontra respaldo nos elementos probatórios constante nos autos.

Nos termos do art. 25 do Código Penal, para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, exige-se a demonstração inequívoca de que o agente tenha reagido a uma agressão injusta, atual ou iminente, utilizando-se moderadamente dos meios necessários para repelir o ataque, em defesa de direito próprio ou alheio.

No caso em apreço, embora o recorrente alegue ter sido previamente ameaçado por populares, inclusive por indivíduo portando arma branca (terçado), não há comprovação mínima de que tal agressão injusta tenha efetivamente ocorrido. O depoimento do próprio réu, colhido sob o crivo do contraditório, não encontra qualquer amparo nas demais provas dos autos, revelando-se
versão isolada e dissociada
do conjunto fático-probatório.

Importante frisar que os policiais militares responsáveis pela ocorrência relataram não ter visualizado qualquer sinal de lesão no réu, tampouco elementos que indicassem que este teria sido agredido anteriormente. Ademais, a testemunha Ana Odete Furtado — irmã do acusado — declarou, expressamente, não ter presenciado os fatos, sendo sua narrativa composta de informações de “ouvir dizer”, o que fragiliza ainda mais a tese defensiva.

Por outro lado, o depoimento da vítima JOÃO BATISTA CORREA foi claro e coeso ao relatar que transitava pela via pública, diante da residência do acusado, quando foi surpreendido pelo arremesso de um objeto contundente (balde de concreto ou vaso de barro), que lhe atingiu a cabeça, levando-o ao desmaio. Não houve qualquer indicativo, nas declarações colhidas em juízo, de que o réu estivesse sob agressão iminente ou de que tivesse reagido de maneira proporcional e necessária à preservação de sua integridade física.

O conjunto probatório, portanto, é firme ao indicar que as agressões praticadas foram intencionais e desproporcionais, revelando animus necandi.

Sobre o tema, cito julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - A excludente da legítima defesa somente pode ser acolhida se comprovados nos autos os requisitos exigidos para sua configuração, quais sejam, a agressão injusta, atual ou iminente a direito próprio ou alheio, meios necessários usados moderadamente e o chamado animus defendendi.

(TJ-MG - APR: 10024010484814001 MG, Relator.: Adilson Lamounier, Data de Julgamento: 17/07/2018, Data de Publicação: 20/07/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. TESTEMUNHAS. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal grave (artigo 129, § 1º, incisos I e II, do Código Penal), sobretudo a palavra da vítima firme e coesa, confirmada pelo laudo pericial e pelo depoimento testemunhal, não há falar em absolvição. 2. A configuração da legítima defesa como excludente de ilicitude requer a comprovação do atendimento aos requisitos do artigo 25 do Código Penal, que exige o uso "moderado" dos "meios necessários" ao se repelir "injusta agressão", em concomitância. 3. Ainda que tenha ocorrido uma discussão prévia, as agressões praticadas pelo acusado contra a vítima, ao surpreendê-la após o entrevero, quando ela entrava no ônibus, e golpeando-a pelas costas com uma faca, não se mostraram compatíveis com a intenção de se defender, não sendo meios moderados para repelir eventual injusta agressão, mas evidenciam agressões dolosas com a finalidade de lesionar. 4 Recurso desprovido.

(TJ-DF 07090166620228070010 1746020, Relator.: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 17/08/2023, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 29/08/2023)

Por conseguinte, não demonstrada, de forma inequívoca, a presença dos requisitos da legítima defesa, e estando suficientemente evidenciadas a materialidade e a autoria delitiva, mostra-se inviável a absolvição sumária ou a impronúncia nesta fase procedimental.

II – DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL

Pretende a defesa, ainda, a desclassificação da imputação penal, sustentando que a conduta do acusado ODIMAEL CASTRO FURTADO não traduz dolo homicida, mas sim animus laedendi, devendo, por conseguinte, ser enquadrada no tipo penal de lesão corporal simples, previsto no art. 129, caput, do Código Penal.

Não obstante, o pleito encontra-se em divergências com o acervo probatório constante nos autos, o qual evidencia, ao menos em sede de juízo de delibação, elementos suficientes para se admitir a presença do animus necandi, ainda que de forma indiciária, bastando para a prolação da sentença de pronúncia.

O acusado arremessou um objeto contundente de considerável peso (vaso de barro ou balde com concreto) do pavimento superior de sua residência, diretamente sobre a cabeça da vítima, região sabidamente vital, causando-lhe desmaio imediato e grave lesão craniana. A letalidade objetiva do meio empregado, aliada à escolha da área corporal atingida, permite inferir, com razoável plausibilidade, a intenção de matar, ainda que não consumada por circunstâncias alheias à vontade do agente.

A jurisprudência pátria é pacífica ao reconhecer que, na fase de pronúncia, deve prevalecer o princípio do in dubio pro societate, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação das dúvidas sobre a real intenção do agente.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM 1º GRAU. REFORMA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. ACÓRDÃO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo" ( AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 23/4/2013, DJe de 30/4/2013), sob pena de afronta à soberania do Júri . 2. De qualquer sorte, a pretendida revisão do julgado, com vistas à desclassificação do delito, por alegada ausência de animus necandi, não se coaduna com a via do especial, por demandar revolvimento do acervo fático-probatório, vedado, a teor da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3 . Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no AREsp: 2102683 TO 2022/0101233-2, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/08/2022)

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça já se manifestou em hipótese análoga:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE . AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO EVIDENCIADA. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. 1 . Na fase de pronúncia, descabe cogitar a desclassificação de tentativa de feminicídio para lesões corporais quando não evidenciada de forma inconteste que o réu agiu sem animus necandi, como se deu na espécie, devendo o feito ser submetido à apreciação do Conselho de Sentença. 2. Recurso conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora . Belém (PA), 29 de outubro de 2024. Desembargadora KÉDIMA LYRA Relatora

(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 08004596120228140024 22924678, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 29/10/2024, 1ª Turma de Direito Penal)

Acolher a desclassificação nesta fase equivaleria a subtrair do Tribunal Popular a competência que a Constituição Federal lhe assegura para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Por essa razão, também rejeito o pedido subsidiário.

III – DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL

Por fim, sustenta a defesa a ausência de suporte fático-probatório para a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima.

Como é sabido, o Juiz responsável pela pronúncia apenas deve proceder ao não reconhecimento das qualificadoras, quando estas forem manifestamente improcedentes. Desta feita, havendo no caso, por mais mínimos que sejam, indícios para a imputação das qualificadoras supra referidas, não cabe, no presente momento, discuti-las, salvo se forem manifestamente contrárias às provas dos autos, o que não foi demonstrado.

Assim, competirá ao Conselho de Sentença, órgão constitucionalmente incumbido da apreciação dos crimes dolosos contra a vida, valorar a pertinência ou não das qualificadoras, a partir da análise exauriente da prova.

Destarte, não se verificando manifesta improcedência, deve ser mantida a decisão que pronunciou o réu, com a incidência das qualificadoras descritas na denúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal Popular.

Por todo o exposto, conheço o recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, na data do sistema.

Des.
JORGE
LUIZ LISBOA
SANCHES

Relator

Belém, 18/09/2025